Tribunal: STF
Processo: RE 1587636
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CERTIFICADO DE ARMA DE FOGO – CRAF E CERTIFICADO DE REGISTRO – CR. PRAZO DE VALIDADE. REDUÇÃO. DECRETO-LEI N. 11.615/2023. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 85. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
 
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE REGISTRO (CR). CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO (CRAF). REDUÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança, cujo objeto é a manutenção do prazo de validade de Certificado de Registro (CR) e Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAF), afastando a redução de validade estabelecida na Portaria nº 166 – COLOG/C EX. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a redução do prazo de validade de Certificados de Registro (CR) e Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAF) por novos decretos e portarias viola direito adquirido ou ato jurídico perfeito; (ii) saber se a concessão de registros de arma de fogo é ato discricionário da Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A redução do prazo de validade dos Certificados de Registro (CR) e Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAF) para três anos é aplicável aos certificados concedidos sob a égide da legislação anterior, conforme estabelecido pelo Decreto nº 11.615/2023 (art. 24, I, e art. 80, p.u.) e pela Portaria nº 166 COLOG/C EX (art. 16, p.u., e art. 92, p.u.), contados da data de publicação do Decreto nº 11.615/2023 (21/07/2023). 4. Os Decretos nº 11.366/2023 e nº 11.615/2023 são constitucionais, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 85/DF, que reconheceu que tais atos normativos se inserem no poder regulamentar do Presidente da República (CF, art. 84, IV) e concretizam os direitos à vida (CF, art. 5º) e à segurança pública (CF, art. 144), sem ofender a segurança jurídica ou o direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). 5. Não há direito adquirido à validade anterior dos certificados, uma vez que os Certificados de Registro (CR) e Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAF) são atos administrativos de autorização, de natureza discricionária e precária, podendo ser alterados pela Administração Pública com base em critérios de conveniência e oportunidade, conforme jurisprudência consolidada do TRF4. IV. DISPOSITIVO: 8. Recurso desprovido” (fl. 1, e-doc. 58).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.

Sustenta que “a modificação da legislação sobre o prazo de validade do certificado de registro de arma de fogo e certificado de registro, que reduz de 10 para 3 anos, afeta diretamente o direito adquirido do Recorrente, o qual já possuía um registro válido por 10 anos. A alteração não pode retroagir para prejudicar esse direito” (fl. 6, e-doc. 60).

Assevera que “o novo Decreto não pode atacar o ato jurídico perfeito, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Portanto, se há publicação de uma nova norma que reduz o prazo de validade para certificados emitidos a atirador desportivo, caçador, colecionador e de registro de arma de fogo, os certificados já emitidos com validade em atos normativos anteriores, no caso de 10 anos, constitui em ato jurídico perfeito e só poderá atingir fatos posteriores à sua publicação, sendo inconstitucional a mudança” (fl. 8, e-doc. 60).
 
Pede o provimento do recurso extraordinário.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

4. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo recorrente com o objetivo de manter o prazo de validade de Certificado de Registro – CR e do Certificado de Registro de Arma de Fogo – CRAF, afastando a redução da validade estabelecido no Decreto n. 11.615/2023 e na Portaria n. 166 – COLOG/C EX.

5. No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 85, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade do Decreto n. 11.615/2023. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DECRETOS 11.366/2023 E 11.615/2023. ATOS NORMATIVOS QUE PROMOVERAM A REGULAMENTAÇÃO DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.823/2003). PERDA DE OBJETO EM VIRTUDE DA SUCESSÃO DO DECRETO 11.366/2023 PELO DECRETO 11.615/2023. INOCORRÊNCIA EM FACE DE CONTINUIDADE NORMATIVA E ADITAMENTO PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. DECRETOS QUE SE PROPÕEM A PROPICIAR A RECONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONTROLE DA CIRCULAÇÃO DE ARMAS DE FOGO NO BRASIL. ATOS NORMATIVOS QUE NÃO DESBORDAM DO PODER REGULAMENTAR PRIVATIVO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, IV) E QUE DENSIFICAM OS DIREITOS À VIDA E À SEGURANÇA PÚBLICA (CF, ARTS. 5º E 144). CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
I. CASO EM EXAME 
1. Ação declaratória de constitucionalidade em que o Presidente da República postula pelo reconhecimento da constitucionalidade dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023, que promoveram a regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se os ditames dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023 indicados pela Presidência da República encontram-se em conformidade com a Constituição. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O fato de que o Decreto 11.615/2023 sucedeu a regulamentação transitória instituída pelo Decreto 11.366/2023, originalmente objeto da presente ação declaratória, não obsta o conhecimento da demanda, uma vez que (i) há continuidade normativa entre os atos normativos e (ii) a Presidência da República manifestou-se pelo aditamento de seu requerimento inicial, indicando a persistência de controvérsia judicial (Lei 9.868/1999, art. 14, III) e os termos da declaração de constitucionalidade que almeja. 
4. A política de controle da circulação de armas fogo no Brasil retira seu fundamento legal do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), que foi editado com o escopo de aprimorar os mecanismos de controle da circulação de armas de fogo no país a fim de combater a violência social. Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘[o] Estatuto do Desarmamento é o diploma legislativo que consubstancia os valores constitucionais concernentes à proteção da vida humana (CF, art. 5º, caput) e à promoção da segurança pública (CF, art. 144, caput) contra o terror e a mortalidade provocada pelo uso indevido das armas de fogo’ (ADI 6680 MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023). 
5. No período compreendido entre 2019 e 2022, o Governo Federal, promoveu, mediante a edição de sucessivos decretos, a flexibilização do sistema de controle da circulação das armas de fogo no Brasil, estimulando a proliferação da aquisição e posse de armas no país, valendo-se de prática que já foi considerada inconstitucional por esta Corte em mais de uma oportunidade (v.g. ADIs 6119/DF, 6139/DF e 6466/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.12.2022; ADI 6.134/DF e ADPFs 581/DF e 586/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023). 
6. Os Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023 visam reverter a vertiginosa tendência de proliferação de armas de fogo em circulação no Brasil e promover a reconstrução das políticas públicas de efetivo controle dessa circulação. Os atos normativos inserem-se no poder regulamentar privativo do Presidente da República (CF, art. 84, IV) e não extrapolam a margem de conformação regulamentar estabelecida pelo Estatuto do Desarmamento (10.826/2003). As determinações regulamentares indicadas pelo requerente igualmente não incorrem em inconstitucionalidade material por violação à segurança jurídica ou ao direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Ao invés, densificam os direitos fundamentais à vida (CF, art. 5º) e à segurança pública (CF, art. 144), concretizando o próprio escopo finalístico da Lei 10.826/2003, referente à promoção do desarmamento e do controle das armas de fogo no Brasil. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Ação declaratória de constitucionalidade conhecida e julgada procedente” (DJe 23.7.2025).

Confiram-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE n. 1.577.602, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.12.2025; e RE n. 1.559.355, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 31.7.2025.

Assim, ao concluir que “o prazo de validade dos CRs e CRAFs concedidos sob a égide da legislação anterior é de 03 (três) anos a contar de 21/07/2023, data da publicação do Decreto 11.615/2023” (fl. 3, e-doc. 58), o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelo que incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

Este Supremo Tribunal concluiu que, “conforme a Súmula 286/STF, não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).

Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.

6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora